Tribunal: TJSP
Processo: 1038324-09.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social, motivada pelas omissões/inexatidões no preenchimento do formulário.
Sentença que julgou improcedente o pedido que visava a anulação do ato de exclusão do autor e indenização

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social, motivada pelas omissões/inexatidões no preenchimento do formulário.
Sentença que julgou improcedente o pedido que visava a anulação do ato de exclusão do autor e indenização por danos morais e materiais.
Edital que expressamente veda que o candidato omita ou apresente dados com inexatidão. Omissão quanto a processo criminal movido em desfavor de sua avó, o qual culminou em imposição de pena superior a 20 anos de reclusão, bem como ao cometimento de delitos de menor potencial ofensivo por seu tio. Omissão, ainda, quanto à propriedade de veículo que, judicialmente, informou ter sido roubado há poucos anos. Configurada a omissão dolosa.
Perfil incompatível com a função pretendida. Restrições legítimas, razoáveis e proporcionais. Conclusão da autoridade administrativa não infirmada, e amparada no edital. Legalidade do ato de exclusão.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.